Tribunal: TJDFT
Processo: 0741916-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741916-61.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMONE FREITAS CABRAL, BRADESCO SAUDE S/A APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, SIMONE FREITAS CABRAL D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por SIMONE FREITAS CABRAL e BRADESCO SAÚDE S.A contra sentença da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Simone, julgou parcialmente procedentes os pedidos. Simone foi intimada para manifestar-se quanto ao decreto de sigilo (segredo) do processo judicial (primeiro e segundo graus) no prazo de 5 dias (ID 73577081). Permaneceu inerte. Portanto, o processo deve seguir sem sigilo. Intimem-se. Publique-se. Retornem-se os autos conclusos para imediato julgamento dos recursos. Brasília-DF, 31 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator